Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PORTE DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.

1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido quanto à possibilidade de reconhecer a confissão espontânea.

2. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a medida não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do réu. Precedentes.

3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.